Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-22.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0000496-22.2016.8.11.0055
RECORRENTE: FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI
RECORRIDOS: VALDECIR ZUCONELLI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERNANDO LEONARDO MARCHETTI DE BASTIANI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 10643995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DUPLA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nova condenação da exequente nestes autos executivos, extinto apenas em decorrência da referida procedência dos embargos, feriria o princípio da razoabilidade e caracterizaria bis in idem, o que não é admitido.
2. Em que pese o incabimento da condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial, não se vislumbra atitude temerária que pudesse justificar a sua condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que agem nos limites dos direitos de ação e defesa.”(Apelação Cível 1032162-32.2017.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 16572544).
Alega violação aos artigos 82, 85, §1o e 99, §6o, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 21734962).
Contrarrazões (ID 33156995).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 82, 85, §1o e 99, §6o, do CPC, o Recorrente defende a condenação de Rafael Soares Martins, patrono dos Recorridos, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto, reconheceu-se que a legitimidade ao pleito da verba honorária é concorrente, entretanto, deixou de incluir, no polo ativo da Apelação, o advogado dos apelantes/embargados.
Sustenta que o acórdão deixou de condenar os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, a teor da redação do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Defende que, ainda que dois dos apelantes sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, a lei é clara ao determinar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Até porque, no prazo de cinco anos, a contar do trânsito em julgado, a situação financeira daquele que, hoje, é agraciado com as benesses da justiça gratuita, pode se alterar, possibilitando, então, o cumprimento de sentença para percepção desta verba alimentar; por outro lado, o terceiro Apelante, Rafael Soares Martinazzo, não foi agraciado com tal benefício (ID 13110994).
Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o fato de reconhecer que a parte também pode recorrer da sentença, pleiteando a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios, não significa dizer que deve o patrono, titular do direito, figurar no polo ativo recursal, inclusive ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.
Até porque, esta demanda executiva (ajuizada pela ora recorrente Agrocat) foi extinta, em razão da procedência dos pedidos elencados nos embargos à execução, opostos pelos ora recorridos, sendo que o sentenciante deixou de condenar a exequente/recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por não ter sido praticado nenhum ato processual no feito executivo (ID 8046241).
Logo, ainda que o recurso de apelação tenha sido desprovido, tal circunstância não dá margem à condenação dos apelantes ao pagamento da verba honorária Com efeito, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, senão vejamos o que dispõe o art. 85 do CPC(...)
Logo, não há que se falar em majoração ou arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.”(ID 16572541)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS OS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA. 1. A revisão, no âmbito do STJ, do valor estipulado a título de astreintes pelas instâncias ordinárias só é admitida quando verificada irrisoriedade ou exorbitância, o que não se configura na hipótese dos autos. Modificar tal conclusão de modo a acolher a tese dos recorrentes, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de honorários advocatícios esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, e que tal obstáculo sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se caracterizam quando os referidos honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, tendo em conta a aplicação das vedações previstas nos citados verbetes sumulares. 4. Recursos Especiais não conhecidos.” (REsp 1701970/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI